Tribunal: TJES
Processo: 5026348-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026348-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TATIANE TEIXEIRA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
ADVOGADO SEM CAPACIDADE DE REPRESENTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO.
ADVOGADO CADASTRADO QUE SE MANTEVE INERTE APÓS SER INTIMADO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de concessão de pensão por morte, ajuizada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). A embargante alegou omissão e erro material, afirmando que o advogado que manifestou desinteresse na produção de provas não mais a representava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão e erro material no acórdão em relação à manifestação de desinteresse pela produção de novas provas feita por advogado que supostamente não mais representava a embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O advogado que manifestou desinteresse na produção de provas estava devidamente cadastrado nos autos, e não houve pedido de descadastramento. Ademais, a outra advogada constituída pela embargante também se manteve inerte, não apresentando qualquer manifestação adicional.

Eventual nulidade processual deveria ter sido arguida no momento da interposição da apelação, conforme o princípio da preclusão, previsto no art. 278 do CPC, o que não ocorreu.

Aplica-se o princípio da
pas de nullité sans grief
, pois não se demonstrou qualquer prejuízo concreto à parte, não sendo justificável a anulação dos atos processuais.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão configura uso inadequado desse instrumento, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não se declara a nulidade de atos processuais sem a demonstração efetiva de prejuízo, aplicando-se o princípio da pas de nullité sans grief.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, salvo para correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração
interpostos por
MARIA TATIANE TEIXEIRA FERREIRA
contra o v. acórdão de ID. n.º 7565722, prolatado por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de concessão de pensão por morte ajuizada contra o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
(IPAJM).

A embargante alega, em síntese, que:
(i) houve omissão e erro material manifesto quanto à indicação de que a apelante não teria interesse na produção de novas provas, quando tal manifestação foi realizada por advogado que não mais a representava; (ii) o acórdão não apreciou adequadamente o requerimento para que o instituto recorrido apresentasse o histórico completo de contribuições do servidor falecido, conforme o disposto no § 3º do artigo 38 da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004; (iii) a ausência dessa prova comprometeu o julgamento, uma vez que o princípio da verdade real deveria prevalecer em ações previdenciárias como esta.

Com base nessas alegações, a embargante requer o provimento dos embargos para que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados a partir da petição no ID 7006278, e que seja possibilitada a produção de novas prova
s, com
a apresentação, pelo IPAJM, do histórico de contribuições do servidor instituidor da pensão.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se vê das informações constantes no ID n. 9219042.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
t
êm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado. Não se prestam, contudo, à reavaliação do mérito da decisão ou à revisão de argumentos já amplamente examinados, salvo para fins de prequestionamento.

No presente caso, a embargante alega ter ocorrido julgamento antecipado da lide em primeiro grau em razão de petição protocolizada por advogado que não possuía poderes para representá-la.

Para contextualizar os fatos, ao examinar os autos, verifica-se que a embargante ajuizou a ação em 23/11/2021 (ID 10589730), ocasião em que foi juntada a procuração outorgada ao advogado Maxson Luiz da Conceição Motta Souza
e
o substabeleci
mento de
poderes, sem reservas, à advogada Lorrayne Couto Cardoso Rossi Sant Ana.

Ambos os advogados foram devidamente cadastrados nos autos e, em nenhum momento processual posterior, foi requerido o descadastramento do advogado Maxson Luiz da Conceição Motta Souza, sendo ambos intimados de todos os atos processuais.

Por meio dos despachos de especificação de provas (IDs 7006273 e 17860547), ambos os advogados foram intimados, conforme comprovado pela intimação eletrônica de ID 14963896.

O advogado Maxson Luiz da Conceição Motta Souza, respondeu prontamente a ambas as intimações, nos dias 21/09/2022 (ID 7006274) e 14/03/2023 (ID 7006278), informando que não havia provas adicionais a serem produzidas, além de requerer o julgamento da lide. Por outro lado, a advogada Lorrayne Couto Cardoso Rossi Sant Ana optou por não se manifestar nos autos, o que, contudo, não representa qualquer prejuízo ao regular andamento processual, como se demonstrará adiante.

Importante destacar que, mesmo que o advogado Maxson Luiz da Conceição Motta Souza não tivesse se manifestado, tal fato não alteraria a condução ou o desfecho da causa, uma vez que a outra advogada constituída permaneceu igualmente inerte, corroborando a inexistência de provas novas ou questões pendentes a serem tratadas.

Portanto, é evidente que inexiste qualquer prejuízo às partes envolvidas, e o julgamento de improcedência reflete não apenas a observância do devido processo legal, mas também a ausência de novos elementos que pudessem alterar o resultado proferido.

Ademais, após a sentença, em 25/08/2023, foi juntado aos autos um novo substabelecimento, desta vez outorgado ao advogado Jefferson Rodrigues dos Santos, que, na sequência, interpôs o recurso de apelação
(ID
. 7006282
), momento em que o n. causídico
deveria ter arguido

qualquer pleito de nulidade,
pois
c
onforme o artigo 278 do CPC, eventuais nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Nesse contexto, cumpre salientar que não houve, em momento algum, qualquer alegação nesse sentido. A ausência de impugnação específica quanto à nulidade demonstra, inequivocamente, que a parte teve plena ciência dos fatos processuais e não vislumbrou qualquer irregularidade capaz de afetar seus direitos.

Dessa forma, aplica-se ao caso o princípio consolidado da
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual sem a demonstração efetiva de prejuízo.

Não havendo nos autos qualquer indício de prejuízo à parte que justifique a anulação de atos processuais, não se pode admitir tal pedido, sob pena de violação ao princípio da preclusão e aos princípios da boa-fé processual e da celeridade, que são pilares fundamentais do nosso sistema de justiça.

Não cabe, em embargos de declaração, tentar reverter a estratégia processual adotada durante a fase instrutória,
qual seja, do julgamento dos pedidos com as provas até então consolidadas nos autos
.

Observa-se que, após a improcedência dos pedidos iniciais, confirmada nesta instância recursal, a embargante utiliza os embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível. Esse instrumento processual não se destina ao reexame de questões já decididas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Dessa forma, inexistente omissão ou erro material, está claro que
o acórdão
deve ser mantid
o
nos termos em que foi proferid
o
, em estrita conformidade com os preceitos legais e processuais aplicáveis.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo
s
embargante
s
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.